Tribunal: TJMT
Processo: 1046614-71.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046614-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO DUARTE VIEIRA - CPF: 536.357.521-34 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA RÉ – INADIMPLEMENTO MATERIAL DA OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA – SENTENÇA SUPRINDO A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VENDEDORA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INTEGRAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É incabível a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, quando o réu, embora reconheça a procedência do pedido, não cumpre voluntariamente a obrigação assumida, sendo necessária a substituição judicial de sua manifestação de vontade para fins de outorga da escritura definitiva.

A ausência de resistência formal à pretensão inicial não se confunde com o cumprimento da obrigação de forma espontânea, sendo inaplicável a redução da verba honorária quando a satisfação da prestação depende da intervenção jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SISAN ENGENHARIA LTDA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA nº 1046614-71.2022.8.11.0041, movida por FÁBIO DUARTE VIEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o domínio do autor sobre o imóvel urbano Lote 30, Quadra C-05, da Avenida A do Residencial Santa Terezinha II, matrícula n.º 75.447 do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, bem como, suprida a vontade da requerida, autorizar a adjudicação compulsória do imóvel descrito na matrícula nº 75.447 do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, consistente no Lote 30, Quadra C-05, da Avenida A do Residencial Santa Terezinha II, em favor do autor Fábio Duarte Vieira, além de determinar que a sentença sirva como título hábil para o registro do imóvel diretamente em nome do autor, perante o cartório de registro competente, independentemente da assinatura da requerida. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente aduz que reconheceu expressamente os fatos narrados na inicial e concordou com a procedência do pedido de adjudicação compulsória, conforme consta em sua contestação.

Esclarece que a ausência de lavratura da escritura não decorreu de má-fé ou resistência ao direito do autor, mas de entrave interno da estrutura societária, já reconhecido judicialmente em outras ações, envolvendo a recusa de assinatura por um dos sócios.

Diz que a postura processual da empresa foi colaborativa e não contenciosa, o que evitou a necessidade de dilação probatória, permitindo o julgamento antecipado do mérito, conforme previsto no art. 355, I, do CPC.

Sustenta que a interpretação conferida pelo juízo de origem ao art. 90, §4º, CPC, teria sido restritiva, equiparando o reconhecimento do pedido judicial ao cumprimento material da obrigação fora do processo, o que, no entender da recorrente, esvazia a finalidade da norma.

Defende que o cumprimento da prestação, exigido pelo §4º do art. 90, deve ser interpretado no contexto processual, como o reconhecimento voluntário do pedido e facilitação da prestação jurisdicional por meio da sentença, e não como requisito de adimplemento extrajudicial.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja reformado o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como aplicado o art. 90, §4º, do CPC, com a consequente redução dos honorários advocatícios de 10% para 5% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões, no id. 308932878, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia posta à apreciação não diz respeito ao mérito da adjudicação compulsória — cuja procedência não foi impugnada — mas à possibilidade de aplicação do §4º do art. 90 do CPC, que prevê a redução pela metade das verbas sucumbenciais quando o réu, além de reconhecer o pedido, cumpre integralmente a obrigação no mesmo ato processual.

Conforme corretamente decidido pelo juízo de origem, o caso não atrai a incidência da norma invocada.

Isso porque, embora a recorrente tenha reconhecido os fatos alegados na inicial e a quitação do contrato de promessa de compra e venda, é incontroverso que não houve o efetivo cumprimento da obrigação assumida — qual seja, a outorga da escritura definitiva de compra e venda em favor do autor.

O juízo de origem analisou o ponto com precisão, como se observa do seguinte excerto da sentença:

“Não se mostra cabível a aplicação do disposto no §4º do art. 90 do Código de Processo Civil, porquanto não se verificou o cumprimento da obrigação pela parte ré. Com efeito, conforme consta nos autos, permanece pendente a outorga da escritura definitiva referente ao imóvel identificado como Lote 30, Quadra C-05, da Avenida A, integrante do Residencial Santa Terezinha II, matriculado sob o n.º 75.447 no 5º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. A ausência de formalização da transferência definitiva da propriedade configura inadimplemento substancial da obrigação assumida, circunstância que impede o reconhecimento de sucumbência recíproca ou mitigada nos moldes pretendidos”.

A interpretação conferida pela sentença é absolutamente correta e em conformidade com a jurisprudência pátria, que, ao tratar da adjudicação compulsória, tem enfatizado que eventuais óbices administrativos, hipotecários ou societários não podem ser opostos ao promitente comprador de boa-fé, tampouco isentam o promitente vendedor das consequências jurídicas de sua inércia ou inadimplemento contratual.

Assim, o cumprimento das obrigações contratuais é pressuposto para a mitigação da responsabilidade processual, sendo irrelevante, para esse fim, a ausência de oposição formal ao pedido, quando o inadimplemento material da obrigação subsiste.

No caso dos autos, é inequívoco que a escritura definitiva não foi outorgada extrajudicialmente pela ré, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário para suprir a vontade da parte vendedora, por sentença.

Ora, se a obrigação foi satisfeita coercitivamente por sentença judicial substitutiva da manifestação de vontade, é evidente que não houve o cumprimento voluntário da prestação, condição essencial para a redução prevista no §4º do art. 90 do CPC.

A tese sustentada pela apelante implicaria alargamento indevido da norma, premiando o réu inadimplente sob o argumento de que não impôs resistência jurídica. Tal interpretação esvaziaria a exigência legal de cumprimento simultâneo da prestação, convertendo a norma em verdadeira presunção de boa-fé não comprovada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025